Tribunal: TJPA
Processo: 0005950-21.2013.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005950-21.2013.8.14.0017

APELANTE: PAULO RICARDO ROTT BRAZEIRO, DALILA GIANNI DIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão e contradição. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração, opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação,
para manter a sentença de improcedência da ação em todos os seus termos.

2.

A embargante sustenta que o acórdão apresenta omissão e contradições, pois reconhece a previsão contratual da capitalização de juros, embora tal cláusula inexista. Alega que o quadro resumo apenas sintetiza as cláusulas principais, sem introduzir novas condições.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que todos os pontos relevantes foram analisados.

5.

Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito do recurso, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

V.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005950-21.2013.8.14.0017

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
PAULO RICARDO ROTT BRAZEIRO e DALILA GIANNI DIAS

APELADO
:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADOS: DALILA GIANNI DIAS - OAB PA11333 E OUTROS.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:

PAULO RICARDO ROTT BRAZEIRO e DALILA GIANNI DIAS

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO RICARDO ROTT BRAZEIRO e DALILA GIANNI DIAS
, em desfavor do
BANCO BRADESCO SA
, em razão do Acórdão ID 21987522 assim ementado:

“APELAÇÃO. CONTRATO. FINANCIAMENTO. IMÓVEL. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. PERMISSÃO. EXPRESSA PREVISÃO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A lide gira em torno de eventual abusividade nas cláusulas constantes no contrato de mútuo habitacional firmado entre as partes, principalmente no que se refere a aplicação dos juros contratuais.

2.

O contrato, objeto da controvérsia, juntado pelos autores, anota expressamente no quadro resumo que o sistema de amortização aplicado é a tabela Price.

3.

Há prova da contratação de juros capitalizados, a qual está expressa no contrato na forma de utilização da tabela Price como sistema de amortização dos juros.

4.

A prática não é vedada nos contratos firmados para aquisição de casa própria a partir da alteração legislativa promovida pela lei n.º 11.977/09, a qual incluiu o artigo 15-A à Lei n.º 4.380/64.

5.

É inverossímil que os autores aleguem desconhecimento ou falta de clareza na estipulação contratual, pois, na qualidade de advogados, possuem conhecimento técnico suficiente para saber que a tabela Price é uma forma de capitalização de juros. Ademais, o item 1.2 “D”, da Cláusula I, do contrato, faz referência expressa as condições do artigo 5º, da Lei n.º 9.514/97, dentre os quais, a capitalização de juros.

6.

Recurso conhecido e desprovido. À UNANIMIDADE..”

A embargante sustenta que, o acórdão apresenta omissão e contradições, uma vez que, embora tenha reconhecido a previsão contratual da capitalização dos juros, tal cláusula inexiste no contrato. Ressalta, ademais, que o quadro resumo do instrumento contratual se limita a sintetizar as principais cláusulas, sem introduzir novas condições. Assim, argumenta que essa contradição, aliada à falta de clareza dos termos contratuais, configura violação ao seu direito à informação adequada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC
[1]
.

No que diz respeito a omissão e contradição apontada, entendo não assistir razão a embargante
,
pois, tal alegação foi devidamente discorrida no acordão embargado.

Contudo, observa-se que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...)

Ademais, e para não pairar
dúvida sobre a previsão contratual de capitalização dos juros, o item 1.2 “D”, da Cláusula I, do contrato, faz referência expressa as condições do artigo 5º, da Lei n.º 9.514/97, os quais transcrevo:

Art. 5º As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:

I - reposição integral do valor emprestado e respectivo reajuste;

II - remuneração do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato;

III - capitalização dos juros;

IV - contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente.

Logo, possuindo permissão legal e estando expressamente prevista a capitalização de juros, não vejo como declarar abusiva a sua incidência no contrato.

Sendo assim,
são improcedentes as afirmações de que as cláusulas contratuais com previsão de capitalização de juros foram descritas de maneira pouco precisa,
afastando, por consequência, a alegação de abusividade em prejuízo do consumidor.

(...).”

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que
o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes
, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ressalta-se, portanto, a inexistência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão embargado. A pretensão do embargante configura, na verdade, um pedido de reanálise do mérito do recurso, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Por fim, conclui-se que, não havendo no acórdão embargado qualquer hipótese prevista no art. 1.022 do CPC que justifique correção por meio desta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão e contradição,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,2025

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 08/05/2025